Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-40.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-40.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), RUBIA DE OLIVEIRA - CPF: 546.279.159-34 (AGRAVADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), NAYARA LARISSA CAPELETTI (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO
LIMINAR PARA EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A EXONERAÇÃO/MINORAÇÃO DO ENCARGO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exoneração de alimentos à ex-companheira pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio alimentar necessidade/possibilidade ou da causa de extinção da obrigação.

No caso, não há demonstração cabal da desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante a indicar a exoneração ou até mesmo a redução do encargo, tendo o Juízo de piso agido com prudência ao relegar a apreciação do pedido liminar para após o contraditório, quando entendeu pelo seu indeferimento.

Ademais, sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária e exatamente o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Exoneração de Alimentos no 1002299-48.2019.8.11.0045, promovida em desfavor de RUBIA DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido liminar de exoneração de sua obrigação alimentícia.

Em suas razões, alega o agravante que seu pedido de exoneração está fundado na alteração da capacidade econômica da Agravada, importando em alteração do binômio alimentar em razão de fato superveniente à fixação do encargo, visto que esta percebe pensão alimentícia há mais de 10 anos, tempo demasiado suficiente para que retornasse ao mercado de trabalho e atingisse o seu bem-estar financeiro, sobretudo porque amealhou uma cifra milionária na partilha com o Agravante, equivalente a R$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais).

Afirma que a agravada possui um imóvel de altíssimo padrão na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e ostenta vida luxuosa com viagens.

Defende que todos esses elementos comprovam o vasto patrimônio que a Agravada possui, capaz de lhe gerar renda suficiente para que mantenha um alto padrão de vida sem precisar da prestação de alimentos, e tampouco de laborar.

Sustenta que os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional, ou seja, salvo situações peculiares, deve ser fixado em caráter temporário, com prazo razoável para que o alimentando possa galgar condições econômicas que o desvincule da dependência financeira do alimentante, como ocorre na situação ora analisada.

Assim, requer a concessão de efeito ativo ao agravo, para exonerar imediatamente o Agravante do pagamento de alimentos em favor da Agravada, ou determinar a redução da verba para o valor correspondente a 02 (dois) salários mínimos, e, no mérito, seja dado provimento ao recurso nos termos da liminar, acaso concedida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 27166995).

Manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse no feito (ID 28152491).

Em sua contraminuta, a parte agravada alega, preliminarmente, o não conhecimento do recurso ante a litispendência, em razão da matéria julgada pelo TJMT na Apelação no. 11472/2018, cuja- pretensão de exoneração de alimentos pende de julgamento junto ao STJ (Agravo em Recurso Especial no 1541980/MT); a ocorrência da coisa julgada e/ou falta de interesse recursal, em razão da matéria julgada pelo TJMT na Apelação no. 11472/2018; a ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (ID 31999971).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por CARLOS ALBERTO CAPELETTI em face de RÚBIA DE OLIVEIRA, ao argumento de que paga, há mais de 10 (dez) anos, pensão alimentícia de alto valor à Requerida, lapso temporal mais do que suficiente para a ex-companheira restabelecer-se financeiramente, o que de fato ocorreu, já que a mesma já auferiu, aproximadamente, R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) com a partilha dos bens adquiridos durante a união estável, somado aos valores pagos a título de pensionamento, bem como restou comprovada a plena capacidade laborativa da Ré.

Pleiteou, em sede de tutela provisória com base na urgência, sua exoneração do pagamento de pensão alimentícia à Ré até o julgamento do mérito da demanda; e, subsidiariamente, reduzir a verba alimentar devida à Ré para, no máximo, 02 (dois) salários mínimos, até o julgamento do mérito da ação.

O Magistrado de piso, entendendo pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, em especial, a probabilidade de seu direito, indeferiu o pedido, porquanto não comprovada a ocorrência de alteração do binômio alimentar em razão de fato superveniente à fixação do encargo.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso reproduzindo os mesmos argumentos vertidos na sua inicial.

Pois bem.

Consabido que, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra. Além disso, sua fixação deve sempre observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante.

Assim, o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência, sendo lícito àquele que não possui condições financeiras suficientes para prover a sua subsistência requerer o mencionado auxílio.

Nesse sentido, prevê o Diploma Civil:

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Sobre o tema, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO, CUMULADA COM PARTILHA E ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DA EX-MULHER. MANUTENÇÃO. 1. A obrigação alimentar entre os cônjuges decorre do dever de mútua assistência, persistindo desde que comprovada a carência de recursos por parte de um deles (arts. 1.566, III, e 1.694 do CCB). 2. Caso concreto em que a ex-mulher demonstrou a sua efetiva necessidade pelos alimentos reclamados, comprovando a ausência de condições para prover a própria subsistência. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70081609133, 8a Câmara Cível, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 22/08/2019)

“APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - NÃO CONCESSÃO - NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO 4o DO ART. 1.012 DO NCPC - AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PACTUADA EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA NO IMPORTE DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR BRUTO DOS PROVENTOS PERCEBIDOS PELO AUTOR, INCLUSIVE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - OBRIGAÇÃO FIRMADA PELOS LITIGANTES NO BOJO DA ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – À UNANIMIDADE.” (TJ-SE, Apelação Cível no 201900819337 no único0001000-36.2019.8.25.0054 - 2a CÂMARA CÍVEL, Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 10/09/2019)

Acerca da necessidade de observância do binômio necessidade/possibilidade, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. 1 - Os alimentos devidos entre ex-cônjuges serão fixados com termo certo, a depender das circunstâncias fáticas próprias da hipótese sob discussão, assegurando-se, ao alimentado, tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho, que lhe possibilite manter pelas próprias forças, status social similar ao período do relacionamento. 2 - Serão, no entanto, perenes, nas excepcionais circunstâncias de incapacidade laboral permanente ou, ainda, quando se constatar, a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. 3 - Em qualquer uma das hipóteses, sujeitam-se os alimentos à cláusula rebus sic stantibus, podendo os valores serem alterados quando houver variação no binômio necessidade/possibilidade. 4 – (...) 5 - Recurso especial provido.” (REsp 1205408/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

Assim, o montante fixado para os alimentos deve ser baseado no binômio necessidade/possibilidade, consoante dispõe o § 1o do art. 1.694 do Código Civil, não se podendo olvidar que, ao mesmo tempo em que devem ser atendidas as necessidades do alimentado, devem ser respeitadas as condições econômicas do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo.

Analisando os autos com bastante cautela, verifico que as razões que ensejaram o pedido de exoneração do pagamento de pensão alimentícia resumem-se na
alteração da capacidade econômica da Agravada, importando em alteração do binômio alimentar em razão de fato superveniente à fixação do encargo, visto que esta percebe pensão alimentícia há mais de 10 anos, e que amealhou uma cifra milionária na partilha com o Agravante, equivalente a R$ 6.750.000,00 (seis milhões, setecentos e cinquenta mil reais), além de possuir um imóvel de altíssimo padrão na cidade de Lucas do Rio Verde/MT e ostentar vida luxuosa com viagens.

Assim, defende que todos esses elementos comprovam o vasto patrimônio que a Agravada possui, capaz de lhe gerar renda suficiente para que mantenha um alto padrão de vida sem precisar da prestação de alimentos, e tampouco de laborar.

Contudo, em que pesem as alegações acima, coaduno do entendimento esposado pelo magistrado da origem quanto ao indeferimento do pedido liminar de exoneração ou diminuição da obrigação. Explico.

Uma vez estabelecida a obrigação alimentar, por se tratar de uma relação jurídica continuativa, conforma art. 505, inciso I, do CPC, ínsita está a cláusula “rebus sic stantibus” no tocante à fixação originária dos alimentos.

Ou seja, os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo se houver modificação financeira das partes. A regra em questão está insculpida no art. 1.699, do Código Civil, admitindo-se a revisão dos alimentos por superveniente mudança na riqueza de quem os supre ou na de quem os recebe.

O Magistrado a quo entendeu restarem ausentes indícios suficientes de que a situação financeira das partes sofreu alteração significativa, posto que as alegações do recorrente foram desprovidas de substrato probatório.

E, de fato, não há demonstração cabal da desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante.

Portanto, de mais a mais, não há elementos probatórios suficientes para se verificar ter havido, ou não, a reversão da condição desfavorável da requerida, ora agravada, a indicar a exoneração ou até mesmo a redução do encargo.

Mesmo porque, o Juízo de piso foi prudente ao relegar a apreciação do pedido liminar para após o contraditório, quando entendeu pelo seu indeferimento.

Ademais, sabe-se que os alimentos compensatórios, construção doutrinária e exatamente o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.

Assim, nesta fase sumária do processo, até que venham elementos mais conclusivos a corroborar a alegada desnecessidade do encargo, considera-se razoável a manutenção dos alimentos compensatórios.

Ressalta-se que os alimentos são estipulados a título de compensação, de forma que, o fato de a agravada eventualmente possuir condições de prover a própria subsistência não justifica, por si só, a reforma da decisão agravada, uma vez que não se pode ignorar que o recorrente concordou com a estipulação de alimentos em favor da recorrida, do que se dessume ter sido apurada, naquele momento do acordo judicial, a necessidade da alimentada e a possibilidade do alimentante.

Por tudo isso, tenho que tais circunstâncias acima não se tratam de situações fáticas supervenientes que justifiquem a exoneração do recorrente da obrigação de prestação de pensão alimentícia.

Pelo exposto, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020